Tribunal: TJDFT
Processo: 0724552-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. IMPRESCINDÍVEL O RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS OU REQUERIMENTO FORMAL À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A SEREM REALIZADOS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES. NÃO ATENDIMENTO. VÍCIO INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Queixa-crime proposta por M.R.B.J. em desfavor de F.F.G., em 29.6.2020, na qual relata que o querelado, em 07.6.2020, por volta das 21h, no condomínio Jardins das Salácias, no Jardins Mangueiral, Jardim Botânico/DF, teria xingado o querelante, insistentemente e em voz alta, mediante associações à “palavra de baixo calão” (não especificada na inicial acusatória), além de, reiteradas vezes, tê-lo chamado de “seu merda”.
II. Denota-se, da análise do acervo probatório, que: (a) o querelante tomou ciência das supostas ofensas irrogadas pelo querelado em 07.6.2020; (b) a queixa-crime foi ofertada em 29.6.2021, sem o recolhimento das custas iniciais e sem a formulação de pedido de gratuidade de justiça; (c) o Ministério Público, em 30.6.2020, requereu a intimação do querelante para a devida regularização do pressuposto processual (id 39225332); (d) o juízo originário, em 1o.7.2020, determinou o retorno dos autos ao Ministério Público para manifestação, uma vez que os fatos narrados teriam ocorrido no Jardins Mangueiral, que se localizaria em região de competência de São Sebastião/DF (id 39225333); (e) conflito de competência suscitado em 05.8.2020 (id 39225346); (f) e somente em 06.2.2021, o querelante pleiteou a gratuidade de justiça (id 39225711).
III. No âmbito dos juizados especiais criminais, aplica-se, subsidiariamente, as normas previstas no Código de Processo Penal (Lei 9.099/95, artigo 92), que estabelece em seu artigo 806, a título de condição de procedibilidade, a obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais nas ações intentadas mediante queixa-crime. Tal regra somente é excepcionada na hipótese de o querelante ser beneficiário da justiça gratuita.
IV. No caso concreto, o recolhimento das custas iniciais ou o requerimento para a concessão da gratuidade de justiça não foram realizados dentro do prazo decadencial de seis meses a partir da ciência da autoria do delito, de forma que resulta configurado vício insanável, por ausência de condição para o exercício de ação penal (CPP, art. 395, II).
V. Sendo assim, diante da falta de condição para o exercício da ação penal, configurada pelo não recolhimento das custas iniciais ou pela ausência de pedido para concessão da gratuidade de justiça, dentro do prazo decadencial de seis meses, a rejeição da queixa-crime é medida que se impõe. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 2a TR, acórdão 1343076, DJE 02.6.2021; 3a TR, acórdão 1397361, DJE 16.02.2022.
VI. Acolhida a preliminar de decadência suscitada pelo recorrente. Recurso conhecido e provido. Processo anulado a partir da queixa-crime. Extinta a punibilidade do querelado (CPP, artigo 38, caput, artigo 395, inciso II e artigo 806, caput c/c art. 107, IV, do CP). Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, registre-se.